Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733225-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA, MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: WESLEY BARBOSA RAMOS 02685900101, WESLEY BARBOSA RAMOS D E S P A C H O Verifica-se que o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, concedendo parcialmente a tutela de urgência. Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da continuidade do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de outubro de 2022 14:30:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador